Tribunal: TJSP
Processo: 1003013-84.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Previdência privada – Ação de restituição de valores pagos – Demanda de entidade previdenciária privada em face de filha de beneficiária falecida – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Beneficiária, falecida em 19.08.2014, que recebia pensão por morte paga pela autora – Entidade que comprovadamente efetuou o pagamento integral do benefício relativo ao mês de

Ementa:
Previdência privada – Ação de restituição de valores pagos – Demanda de entidade previdenciária privada em face de filha de beneficiária falecida – Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Beneficiária, falecida em 19.08.2014, que recebia pensão por morte paga pela autora – Entidade que comprovadamente efetuou o pagamento integral do benefício relativo ao mês de agosto de 2014 – Dever de restituir a quantia 'pro rata die', desde o dia seguinte à data do óbito até o último dia do mês - Viabilidade.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392023
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003013-84.2017.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante CAIXA DE
PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI, é apelado
ANA CLAUDIA VENEROSO VILLAS BOAS CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-84.2017.8.26.0457 -Voto no
2
41.595
Apelação no 1003013-84.2017.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Apelante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Previ
Apelada: Ana Cláudia Veneroso Villas Boas Cunha
Classificação: Previdência privada Restituição
r
EMENTA: Previdência privada Ação de restituição de valores
pagos Demanda de entidade previdenciária privada em face de
filha de beneficiária falecida Sentença de improcedência Parcial
reforma do julgado
Cabimento
Beneficiária, falecida em
19.08.2014, que recebia pensão por morte paga pela autora

Entidade que comprovadamente efetuou o pagamento integral do
benefício relativo ao mês de agosto de 2014 Dever de restituir a
quantia 'pro rata die', desde o dia seguinte à data do óbito até o
último dia do mês - Viabilidade.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
restituição de valores pagos, fundada em plano de previdência privada,
promovida por “Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Previ” em face de Ana Cláudia Veneroso Villas Boas Cunha (sucessora de
Maria Theresinha da Silva Veneroso Cunha), onde proferida sentença que
julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes no importe
de 10% sobre valor atualizado causa - fls. 120/121.
Aduz a autora, com preliminar de nulidade por não
observância ao art. 489, § 1o, II e IV, do Código de Processo Civil, que o
julgado merece integral reforma à argumentação, em apertada síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-84.2017.8.26.0457 -Voto no
3
restou comprovado o pagamento do benefício integral mensal após a morte da
beneficiária, ao que requer o decreto de procedência da demanda, com
restituição da quantia despendida 134/146.
Contrarrazões às fls. 150/152, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
De pronto, não há se cogitar em ocorrência de nulidade quanto
à fundamentação ou motivação da sentença guerreada, na medida em que
preenchidos todos os requisitos do art. 489, do Código de Processo Civil, e
art. 93, da Constituição Federal.
A Constituição Federal não determina que a decisão judicial
exponha todas as alegações, o que se exige é que o juiz ou tribunal declinem,
ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento. E é isto o que se
verifica no presente caso, já que o digno Juízo da causa motivou
suficientemente seu posicionamento ao proferir a sentença.
No mais, consta da inicial que a autora, entidade de
previdência privada, pagava benefício mensal de pensão por morte em favor
de Maria Theresinha da Silva Veneroso Cunha, em razão do falecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-84.2017.8.26.0457 -Voto no
4
seu cônjuge Benedito Jonas Villas Boas Cunha.
Ocorre que Maria Theresinha faleceu em 19.08.2014, mas,
segundo a autora, teria efetuado o pagamento integral dos meses de agosto e
setembro de 2014 junto à conta bancária da beneficiária, conforme folhas de
pagamento juntadas às fls. 17/19.
Diante disso, requereu a restituição das quantias pagas após a
data de falecimento da beneficiária.
Ao contestar o feito, a ré, sucessora de Maria Theresinha,
sustentou que nenhum valor fora creditado na conta bancária após o
falecimento, o que tornaria impossível, portanto, a restituição de qualquer
quantia.
Razão assiste em parte à autora.
Verifica-se dos extratos bancários de fls. 87/99 e 110/115,
enviados pelo “Banco do Brasil” em resposta aos ofícios emitidos pelo Juízo
de origem, que o último pagamento efetuado pela autora foi em 20.08.2014
no valor de R$ 4.448,92, referente ao benefício integral de agosto de 2014,
observando-se que o pagamento é feito no mesmo mês de competência (fls.
17).
Portanto, ante ao comprovado pagamento somente no tocante
a esse mês, já que nenhum valor foi creditado posteriormente (setembro),
conforme análise dos mesmos extratos bancários, mister a devolução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003013-84.2017.8.26.0457 -Voto no
5
pago proporcionalmente no mês de falecimento da beneficiária (agosto), já
que devido apenas até o dia do óbito, 19.08.2014.
Dessa forma, necessária a devolução do valor correspondente
aos 12 (doze) dias posteriores, transcorridos até o fim do mês, ou seja, 12/31
avos do benefício comprovadamente pago.
De rigor, portanto, seja a ação julgada parcialmente
procedente para condenar a ré na restituição da quantia proporcional a 12/31
avos referentes ao mês de agosto de 2014, conforme acima especificado,
corrigida monetariamente desde o respectivo crédito e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação.
Ante o decaimento mínimo da ré, já que a autora pleiteou pelo
recebimento dos benefícios correspondentes a 02 (dois) meses, mas somente
receberá o equivalente a alguns dias de agosto, fica mantido o critério de
distribuição da sucumbência já estabelecido em sentença.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo, nos
termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica